Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000532-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), DISBEPONTES - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - CNPJ: 32.302.934/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS - VEDAÇÃO LEGAL

(ART. 1.059, DO CPC C/C

ARTIGO 1o DA LEI No 8.437/92 E ARTIGO
7o, §2o, DA
LEI 12.016/2009) -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.059, do Código de Processo Civil, quando a tutela provisória é pleiteada contra a Fazenda Pública devem ser observados os artigos 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

De acordo com o artigo 1o da Lei no 8.437/92 e artigo
7o, §2o, da
Lei 12.016/2009
não é cabível a concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública, que visa a compensação de créditos tributários ou pagamentos de qualquer natureza.

Diante da vedação legal, a decisão que indefere tutela de urgência, consubstanciada no pedido de restituição de crédito tributário, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DISBEPONTES - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 1054179-91.2019.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência vindicada, face à impossibilidade de concessão de antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública, que tenha por objeto a compensação de créditos tributários ou pagamento de qualquer natureza.

Aduz o Agravante que, a Constituição Federal, em seu artigo 150, §7o, assegura ao responsável pelo pagamento de imposto, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Sustenta que, aguardar a compensação de créditos tributários implicaria em prejuízos à sua atividade empresarial.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência na forma como postulada.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reforma da decisão objurgada, para deferir

a tutela de urgência vindicada na exordial, no sentido de determina a imediata restituição do saldo credor do ICMS, na ordem de três milhões de reais.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
DISBEPONTES - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
, contra decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial.

O Agravante pretende, em sede de tutela de urgência, o recebimento de créditos de ICMS, na ordem de três milhões de reais.

Sabe-se que de acordo do artigo 300 do Código de Processo Civil, em regra, a tutela de urgência deve ser deferida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300 do CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Ocorre, todavia, nos termos do artigo 1.059, do Código de Processo Civil, quando a tutela provisória é pleiteada contra a Fazenda Pública deve ser aplicado concomitantemente os comandos dos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009,
in verbis:

“Art. 1.059 do CPC. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos
arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992
, e no
art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009
.

Na vertente hipótese, a pretensão da parte autora/agravante (recebimento de créditos de ICMS) se esbarra na vedação legal prevista no artigo 1o da Lei no 8.437/92 e artigo
7o, §2o, da
Lei 12.016/2009, as quais estabelece que
não é cabível a concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública, visando a compensação de créditos tributários ou pagamentos de qualquer natureza.

Vejamos as legislações

“Art. 1°
da Lei no 8.437/92.

Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público
, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva,
toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal
.”

“Art. 7o da
Lei 12.016/2009

[...]

§2o
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários
, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens
ou pagamento de qualquer natureza
.”

Destrate, entendo que não é permitido, nesse momento cognitivo, a concessão de tutela de urgência, consubstanciada no recebimento de créditos de ICMS, em razão de expressa vedação legal.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA A MAIOR — TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 201) — NÃO APLICAÇÃO — PRETENSÃO DE MODALIDADE DE RESTITUIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DO ESTADO — DEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA — ARTIGO 311, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPOSSIBILIDADE — ARTIGO 7o, §2o, DA LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — VEDAÇÃO . Inaplicável, no caso, a tese fixada em sede de repercussão geral (Tema 201), ante a inexistência de lei especifica do Estado de Mato Grosso a autorizar a modalidade de restituição pretendida pela agravante. Ademais,
não é juridicamente admissível o deferimento de tutela da evidência no sentido de determinar “ compensação de créditos tributários” ou “pagamento de qualquer natureza” contra a Fazenda Pública , em razão da vedação do artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, aplicável por determinação do artigo 1.059, do Código de Processo Civil. Logo, é de rigor o indeferimento da tutela provisória de urgência. Recurso não provido
”.
(TJMT - N.U 1005244-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO art. 7o, §2o, da Lei 12.016/09 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É vedada a antecipação de tutela “que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”, conforme art. 7o, §2o, da Lei 12.016/09”
. (TJMT - N.U 0030142-19.2014.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

Feitas estas considerações, diante da vedação legal de concessão da tutela de urgência, visando o recebimento de valores, não merece acolhimento o pedido de reforma da decisão objurgada para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020